Tribunal: TJDFT
Processo: 0720946-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PROCESSO SELETIVO INTERNO DA CEB. CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. INEXISTÊNCIA.

I – Evidenciada a ausência de conexão entre a ação de obrigação de fazer e a ação declaratória de nulidade, diante da diversidade das partes, das causas de pedir e dos pedidos, assim como a inexistência do risco de decisões conflitantes ou contraditórias, é desnecessária a reunião dos processos.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado.